Tribunal: TJDFT
Processo: 0731935-94.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DETRAN/DF. REGISTRO DE VEÍCULO DE ALUGUEL/TAXI COMO PARTICULAR. BLOQUEIO ADMINISTRATIVO. MORA ADMINISTRATIVA NA REGULARIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES CONFIGURADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelo autor e pelo réu contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para, em síntese, condenar o réu a pagar ao autor R$ 3.168,00, a título de lucros cessantes e R$ 3.000,00, a título de danos morais; determinar ao réu que proceda à retificação do cadastro do veículo VW/NIVUS HL TSI, 2023/2023, placa SGU2D8, Renavam 01348721356, e ao levantamento da restrição administrativa para viabilizar o emplacamento do veículo na categoria “aluguel/taxi”; e determinar ao réu a revisão do lançamento de tributo vinculado ao mesmo veículo, observando a categoria “aluguel/taxi”, com efeitos desde a aquisição (20/03/2023). O autor/recorrente pleiteia a majoração do valor fixado a título de lucros cessantes fixados nos valores mínimos da tabela classista. A seu turno, o réu em sua peça recursal assevera que o cadastro do veículo foi retificado de forma tempestiva e levantado o bloqueio administrativo, não restando caracterizado dano moral, assim como o valor a este título fixado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Aduz o réu que os lucros cessantes não foram devidamente comprovados, não sendo hábil a este mister a declaração apresentada pelo autor.
2. Recursos próprios, tempestivos (ID 54806053 e ID 54806052), contrarrazoados (ID 54806059 e ID 54806060). Custas processuais e preparo recursal recolhidos pelo autor (ID 55155708 e ID 55155704). Isento o réu do recolhimento das custas.
3. No caso destes autos o autor, na qualidade de taxista, adquiriu no dia 20/03/2023, (NF de ID 54805855) um veículo novo (VW/NIVUS HL TSI, 2023/2023), mas no dia 30/05/2023 ao comparecer ao Detran/DF o respectivo registro foi efetuado equivocadamente na categoria “particular”, quando deveria ocorrer na categoria “aluguel/taxista” impedindo a conclusão do processo de mudança de cor do veículo para a cor prata e obstando o exercício da sua profissão de taxista.
4. A teor do art. 373/CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, podendo ainda o réu revel intervir no processo em qualquer fase processual (parágrafo único do art. 346/CPC), produzir e pugnar pela produção de provas, contrapor as alegações do autor e praticar atos processuais, desde que a tempo e modo processualmente estabelecidos (art. 349/CPC).
5. No tocante aos lucros cessantes fixados, foi acostada declaração lavrada pela Associação Nacional dos Taxistas Informatizados (ID 54806017), regularmente subscrita, espelhando a renda média diária bruta auferida pelo taxista, sem, todavia, esclarecer a metodologia utilizada para o alcance de respectivo valor, inferindo-se tratar-se de valor aleatório, não podendo assim ser considerado. Neste caso deve a fixação dos lucros cessantes ocorrer por equidade, com base nas máximas da experiência comum e nos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade (Lei 9.099/95, arts. 5o e 6o), utilizando-se a média do valor mínimo/máximo (06 salários mínimos mensais) informados na declaração, alcançando-se o valor diário de R$ 264,00 (R$ 1.320 x 6 s.m. / por trinta dias).
6. No ID 54806052 (pág.4) verifica-se que o veículo do autor foi devidamente registado na categoria/subcategoria aluguel/taxi no dia 22/06/2023 e no dia 23/06/2023 foi levantado o bloqueio administrativo, permanecendo aguardando, portanto, a regularização por 24 dias desde o dia 30/05/2023.
7. O conjunto probatório é alusivo de que o autor é de fato taxista, especialmente quando se verifica que seu veículo anterior era cadastrado na permissão no 2026 (ID 54806060), sendo o instrumento de seu trabalho/sustento. O novo veículo de propriedade do autor ficou impedido regularmente de ser utilizado na categoria/subcategoria aluguel/taxi, obstando-se o exercício da profissão do autor/taxista durante a mora do réu. O atraso na regularização do veículo culminou em violação à dignidade do autor, que se viu impedido de exercer sua profissão de taxista e de usufruir de sua propriedade com a adequada destinação que se propunha, em decorrência da falha de serviço do órgão de trânsito, o que enseja reparação por danos morais.
8. O valor fixado na sentença para a indenização por danos morais mostra-se adequado, pois levou-se em conta as circunstâncias do caso, a individualização da conduta, a extensão do dano e a repercussão social evidenciada, não ocasionando o enriquecimento ilícito do autor. Desse modo, a quantia arbitrada deve ser mantida.
9. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença reformada para majorar o valor dos lucros cessantes para R$ 5.904,00 (R$ 246,00 x 24 dias), mantida nos demais termos. Condenado o réu/recorrido vencido nos honorários advocatícios, no patamar de 10% do valor da condenação (art. 55, Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.